Tribunal: TCU
Processo: 013.651/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em considerar prejudicado o cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 9305/2015-TCU-Segunda Câmara , e, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, em dar ciência das seguintes impropriedades ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos representantes e cópia dos autos ao FNDE, para adoção das providências de sua alçada, promovendo, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.651/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: João de Deus Correia, Adalberto Alves de Aguiar e José Carvalho Pereira. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esperantina/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que: 1.7.1.1. as obras da Creche/Pré-escola 001 (ID 1001657), situada no Conjunto Bernardo Rego, Rua Eliezer Pereira da Silva Creche, em Esperantina/PI e objeto do Termo de Compromisso 05136/2013, encontram-se paralisadas e com elevado risco de serem abandonadas em definitivo; e 1.7.1.2. há deficiências nas informações prestadas pelo compromissário no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec Obras 2.0), em relação à creche identificada no item anterior, quais sejam, ausência de dados atualizados, falta do registro fotográfico mostrando a evolução das obras, as quantias empregadas, além de informações destoantes acerca do percentual executado lançado no sistema e informado pela autarquia.